Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-06.2025.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-06.2025.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOILSON JUNIOR DE MELO - CPF: 024.185.971-99 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), NOSLEN BONFIM JUNYOR - CPF: 871.325.321-20 (EMBARGANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), CELSO BONFIM SOBRINHO - CPF: 007.476.521-39 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
NOSLEN BONFIM JUNYOR e Outro

EMBARGADO(S):
JOILSON JUNIOR DE MELO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO, REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade de parcela contratual com vencimento em 01/03/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto:

(i) à exigência de apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR);

(
ii
) à análise do art. 248 do CC/2002;

(
iii
) à repercussão do comportamento de terceiro na obrigação das partes; e

(
iv
) ao prequestionamento dos
arts
. 113, § 1º, 187, 248, 421, 422 e 475 do CC/2002 e do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento estritamente previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos já decididos.

4. A decisão impugnada enfrentou de forma suficiente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. O prequestionamento da matéria não obriga à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido analisada (prequestionamento implícito), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A utilização do recurso com o intuito de obter reexame da matéria, disfarçada sob a alegação de omissão, não encontra respaldo legal.

7. Não configurado caráter protelatório dos embargos, descabendo imposição de multa, mas cabe advertência quanto à possibilidade de sua aplicação em caso de nova oposição impertinente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, ainda que manejados com fins de prequestionamento.

2. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a controvérsia for decidida com fundamentação suficiente, nos termos do livre convencimento motivado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002,
arts
. 113, § 1º, 187, 248, 421, 422 e 475.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
NOSLEN BONFIM JUNYOR e Outro
contra o acórdão em ID nº
327364383
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, com o fim de julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados, reconhecendo-se a exigibilidade da parcela contratual com vencimento em 01/03/2025, autorizando-se o regular prosseguimento da execução promovida pelo apelante.

A s parte s embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise da obrigatoriedade de apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como quanto à alegada violação ao disposto no art. 248 do Código Civil, além de sustentar que o comportamento de terceiro não poderá prejudicar os embargantes.

Apresenta
m
, ainda, prequestionamento acerca dos
arts
. 113, § 1º, 187, 248, 421, 422 e 475 do Código Civil, bem como do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer
em
o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
331974889
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
NOSLEN BONFIM JUNYOR e Outro

EMBARGADO(S):
JOILSON JUNIOR DE MELO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
NOSLEN BONFIM JUNYOR e Outro
contra o acórdão em ID nº
327364383
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, com o fim de julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados, reconhecendo-se a exigibilidade da parcela contratual com vencimento em 01/03/2025, autorizando-se o regular prosseguimento da execução promovida pelo apelante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE:
JOILSON JUNIOR DE MELO

APELADOS:
NOSLEN BONFIM JUNYOR

CELSO BONFIM SOBRINHO

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelados, julgou procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade da parcela com vencimento em 01/03/2025, prevista no contrato originário, até que ocorra a apresentação do CAR aprovado com reserva legal, por se tratar de condição suspensiva prevista expressamente na avença entre as partes.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a controvérsia versa sobre a exigibilidade da última parcela de contrato de compra e venda de imóvel rural, que, segundo a cláusula contratual (item g.5), estaria condicionada à apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) aprovado com reserva legal pelo vendedor.

Entendeu que a obrigação de apresentação do CAR foi livremente pactuada como condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil, e que tal condição não foi cumprida pelo embargado, ora apelante, razão pela qual a parcela permanece inexigível.

A sentença ainda destacou que, embora os embargantes tenham transferido a propriedade a terceiro, o embargado anuíra tacitamente ao negócio ao outorgar escritura diretamente ao cessionário, não se eximindo, portanto, do cumprimento da cláusula contratual originária.

Concluiu, por fim, que admitir a exigência da parcela sem o cumprimento da obrigação assumida pelo vendedor violaria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

1. Cerceamento de defesa e decisão surpresa

O apelante sustenta que a sentença foi proferida sem o devido saneamento do feito, impedindo a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, o que teria configurado cerceamento de defesa e decisão surpresa, em afronta aos princípios constitucionais e processuais.

Assevera que requereu a produção de provas, inclusive documentais e testemunhais, para comprovar que não deu causa à inadimplência contratual e que os embargantes, ora apelados, se recusaram a outorgar procuração, elemento indispensável para que ele regularizasse o imóvel junto ao órgão ambiental (CAR).

Sustenta que o juízo, ao julgar antecipadamente os embargos à execução, sem permitir a produção dessas provas, impossibilitou a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal.

Assevera que a recusa dos apelados em colaborar com a outorga de procuração específica para a protocolização do CAR é fato impeditivo do direito dos embargantes, cuja comprovação requer instrução probatória adequada.

Assim, ressalta que o magistrado não proferiu decisão de saneamento nem intimou as partes para manifestação sobre a necessidade de provas, o que acarretou surpresa com a extinção da execução fundada em questão fática controversa — se a obrigação era ou não exigível – logo após a impugnação aos embargos.

Por conseguinte, o apelante requer, com fundamento na referida preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença, para que o feito retorne à origem com reabertura da fase instrutória, viabilizando a produção de prova testemunhal e documental.

Os apelados, por sua vez, sustentam que não houve cerceamento,
pois
a matéria é exclusivamente de direito e depende da análise do contrato, não sendo necessária produção de provas.

Ademais, alegam que o apelante teve mais de 2 anos desde a assinatura do contrato (07/07/2021) para cumprir a obrigação (protocolo do CAR), mas só requereu a referida procuração após o vencimento da parcela e, em sequência, ajuizou a execução dias depois, sem aguardar retorno.

Pois bem
. Ressai dos autos da execução (autos nº 1000227-59.2025.8.11.0019) que o título executivo extrajudicial se trata do “Instrumento Particular de Contrato, Irrevogável e Irretratável, de Venda e Compra de Imóveis Rurais” (ID. 188914502, autos nº 1000227-59.2025.8.11.0019), firmado pelas partes em 07/07/2021, pelo qual o apelante/embargado alienou 03 (três) imóveis rurais denominados de
Gleba A, Gleba B e Gleba C, com áreas de 108,2946, 164,8705 e 144,1485 hectares
, respectivamente, remanescentes da área maior de 417,3136 ha, da Gleba Arinos, situados no Município e Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, matricula anterior n.º 13.416, do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos-MT.

Ocorre que Verifica-se que o preço avençado entre as partes foi de R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), sendo que desse total R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) foram convertidos em 55.000 (cinquenta e cinco mil) sacas de soja de 60 kg, tipo exportação, média do mercado praticado na cidade de Porto dos
Gauchos
-MT, a ser entregue em
04(quatro) parcelas anuais e sucessivas de 13.750 (treze mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg
, vencendo a primeira em 01/03/2022, a segunda em 01/03/2023, a terceira em 01/03/2024 e a
quarta e última em 01/03/2025
.

Desse modo, o exequente/apelante postulou, em sua execução, pela condenação dos executados ao apagamento da última parcela contratual, nestes termos:

[...]

c) A condenação dos réus ao pagamento da última parcela do contrato de compra e venda,
13.750 SACAS DE SOJA
,
convertidas em valor
,
acrescida de juros, correção monetária e demais encargos legais, conforme contrato que totalizam 16.637,5+1% =16.803,8 sacos x R$ 105,00 = R$ 1.764.399,00 (
hum
milhão setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos e noventa e nove reais)
;

[...] (ID. 188913035, p. 27, autos nº 1000227-59.2025.8.11.0019)

Os embargantes, ora apelados, por sua vez, relataram na exordial dos embargos à execução que
o pagamento da última parcela do contrato, com vencimento em 01/03/2025
, de 13.750 sacas de soja de 60 kg,
estava condicionado

à outorga da Escritura Pública de Compra e Venda
, a qual deveria estar apta para registro no 1º Ofício de Registro de Porto dos
Gauchos
-MT,
além da apresentação, pelo embargado/apelante, do CAR aprovado, com reserva legal
, para o imóvel com área de 143,62 hectares
(GLEBA “C”
)
ao apelado/embargante
Noslen
Bonfim
Junyor
, sob pena de suspensão do pagamento da parcela e das subsequentes, conforme se infere dos
subitens g.4 e g.5, da cláusula terceira
, do contrato de compra e venda em exame, nestes termos:

[...]

g.4) para recebimento da parcela de 13.750 (treze mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja de 60 Kg, com vencimento em 01/03/2024,
o vendedor já deverá ter outorgado ao comprador
Noslen
Bonfim
Junyor
a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel com área de 143,62 ha
e deverá estar apta para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos-MT,
sob pena de suspensão do pagamento
desta parcela e da subsequente até que ocorra referida outorga e registro;

g.5) para recebimento da parcela de 13.750 (treze mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja de 60 Kg. com vencimento em 01/03/2025,
o vendedor apresentará ao comprador
Noslen
Bonfim
Junyor
a legalização ambiental (CAR APROVADO), com a RESERVA LEGAL exigida no imóvel com área de 143,62 há
,
sob pena de suspensão do pagamento
desta parcela até que ocorra referida entrega do licenciamento ambiental deferido pela SEMA/MT;

[...] (Subitem g.4, da Cláusula Terceira do Contrato, ID. 319656376) [grifo nosso]

Verifica-se, porém, nos autos da execução (1000227-59.2025.8.11.0019, ID. 188916002), que um terceiro, denominado Sr. Osmir dos Santos, cedente, celebrou com os embargantes/apelados, cessionários, contrato pelo qual o Sr. Osmir cedeu e transferiu, aos ora recorridos, em caráter irrevogável e irretratável, imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio II, com área de 6.100,0355 ha, do Município de Comarca de Juara-MT, objeto da matrícula n.º 10.409 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juara-MT,
em troca da dação em pagamento, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dos 03 imóveis objeto do contrato entre os embargantes e o embargado (
Glebas A, B e C
)
, além de outras prestações em moeda corrente.

Constata-se que o apelante não participou, como parte, no referido contrato de cessão.

Outrossim,
quanto à Gleba C
, verifica-se que os embargantes/apelados estabeleceram, no contrato firmado com o Sr. Osmir, que a
matrícula 15.227
/CRI de Porto dos Gaúchos, no valor de R$ 1.627.763,00, seria outorgada ao cedente (Osmir) em 01/03/2024,
cuja outorga deverá ser feita pelo proprietário anterior, qual seja, Sr.
Joilson
Junior de Melo (apelante)
, diretamente em nome do cedente, ficando certo que “[...]
todas as despesas com outorgas das escrituras, impostos de transmissão, registros e outras necessárias para as transferências das propriedades, serão pagas pelo CEDENTE
. [...]” (1000227-59.2025.8.11.0019, ID. 188916002).

Conforme comprovado pelo apelante, Sr.
Joilson
,
a referida outorga, ao Sr. Osmir, foi concretizada pelo ora recorrente
(ID. 188916006, autos da execução nº 1000227-59.2025.8.11.0019).

Porém, a justificar o não pagamento da última parcela e a consequente inexigibilidade do título executivo, os executados alegaram que a Gleba C estava pendente de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais (CAR)
, condição prevista no contrato entre as partes.

Todavia, o exequente/apelante sustenta que a pendência do CAR
, concernente ao imóvel rural já repassado a terceiro (Sr. Osmir) pelos próprios executados,
decorre da recusa dos executados em fornecer a procuração para que o apelante possa dar prosseguimento ao protocolo
, perante os órgãos ambientais competentes
.

Por outro lado, verifica-se que
os próprios embargantes/apelados afirmam que, em 06/03/2025, ou seja, três dias após o vencimento da última parcela de pagamento com condição suspensiva
, o embargado/apelante procedeu com o devido pedido de procuração, necessário para a formalização do CAR, em razão da transferência de propriedade já ter sido formalizada ao Sr. Osmir, pelos próprios embargantes.

Assim, em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a matéria, pelo
princípio da primazia do julgamento de mérito
, com fulcro nos
arts
. 4º, 6º, 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil
, já pode ser examinada no mérito deste Voto, em razão da conduta de ambas as partes, perante as dificuldades para a regularização ambiental mediante o CAR, sustentadas pelo apelante e já respondidas pelos apelados.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE NÃO APRECIADA, DIANTE DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO
EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. EXEGESE DO ART. 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]
o exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos
arts
. 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva
. (TJSC, AC n. 0302245-18 .2017.8.24.0018, de Chapecó,
Rel
. Des. Henry
Petry
Junior, j. 28-11-2017). 2) AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO, EM RAZÃO DE O IMÓVEL ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE .
IMÓVEL IRREGULAR E SITUADO EM ÁREA RURAL. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 659/2019. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO .
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 5000196-16 .2022.8.24.0018, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 05/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público) [grifo nosso]

Assim,
deixo de acolher a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa neste momento, remetendo a análise da controvérsia ao exame de mérito deste recurso.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Exigibilidade da obrigação executada e violação ao art. 787 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a parcela com vencimento em 01/03/2025 é exigível, pois a obrigação de apresentar o CAR tornou-se impossível de ser cumprida por
fato superveniente imputável aos embargantes
(apelados).

Aduz que os próprios embargantes alienaram o imóvel rural (Gleba C) a terceiro (Sr. Osmir), antes do vencimento da última parcela.

Ressalta que a obrigação de apresentar o CAR
exige legitimidade jurídica e posse do imóvel, a qual foi retirada do apelante
.

Assevera que os embargantes/apelados
se recusaram a fornecer procuração específica
que permitisse ao apelante formalizar o CAR junto à SEMA/MT.

Assim, argumenta que
a exigência contratual (cláusula g.5) tornou-se inviável por culpa exclusiva dos embargantes
, que retiraram do apelante os meios para dar cumprimento à obrigação.

Desse modo, o apelante assevera que não teve culpa na impossibilidade de cumprimento, e que a situação configura hipótese de impossibilidade superveniente da obrigação, nos termos do
art. 248 do Código Civil
.

Assim, argumenta que não se pode alegar inadimplemento quando a parte não tem mais condições jurídicas de cumprir a obrigação, por ato da outra parte.

Ressalta que a suspensão do pagamento da parcela prevista na cláusula g.5 somente pode ser invocada por quem age de boa-fé e não dá causa ao descumprimento.

No caso, aduz que a conduta dos embargantes viola o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, pois, não podem exigir cumprimento da condição quando criaram o impedimento.

Subsidiariamente, o apelante requer que, mesmo se reconhecida a existência da obrigação de apresentar o CAR, o pagamento da parcela seja judicialmente depositado e o levantamento fique condicionado ao cumprimento da obrigação.

Isso porque, segundo o apelante, trata-se de obrigação recíproca: pagamento
versus
entrega do CAR.

Nesse sentido, sustenta que o Código de Processo Civil (art. 787, parágrafo único) permite ao devedor depositar judicialmente o valor da obrigação, condicionando o levantamento ao adimplemento da contraprestação.

Ressalta que essa medida subsidiária tem por objetivo evitar a extinção da execução e preservar a eficácia do contrato, mesmo diante de eventual controvérsia sobre o cumprimento da cláusula suspensiva.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a alienação a terceiro não extingue a obrigação assumida no contrato original, conforme cláusula 6.2, que vincula herdeiros e sucessores a qualquer título.

Ressaltam que o apelante anuiu tacitamente à cessão (escritura pública em nome de Osmir) e que o recorrente, vendedor, teve cerca de 3 anos para cumprir a obrigação enquanto era ainda proprietário, o que reforça o comportamento contraditório.

Outrossim,
argumentam que o pedido de procuração para solicitar o CAR foi feito apenas após o vencimento da parcela
e dias antes do ajuizamento da execução, o que demonstraria a má-fé do apelante.

Quanto à tese de aplicação do art. 787 do CPC, alegam que não se sustenta.

Isso porque, ressalta que a norma aplicável é o caput do art. 787 do CPC: se o credor depende da contraprestação do devedor, deve antes comprová-la para poder executar.

Assim, aduzem que, como o apelante não cumpriu a contraprestação (apresentar o CAR), não há título exigível e não cabe exigir que os embargantes depositem a parcela judicialmente, pois isso inverteria a lógica contratual.

Pois bem
.
Conforme acima asseverado na conclusão do Voto Preliminar, verifica-se que os apelados
não negam que o apelante solicitou procuração
para o andamento processual do CAR.

Inicialmente, destaca-se que, considerando que o vencimento da parcela ocorreu em
01/03/2025
, não se pode alegar que o apelante teria deixado de adotar providências quanto à regularização do CAR
por mais de quatro anos
, uma vez que
eventual mora somente poderia ser caracterizada a partir dessa data
.

Para comprovar suas alegações, o exequente, ora recorrente, nos autos da execução, juntou
prints
de conversa, pelo aplicativo de mensagens instantâneas “WhatsApp”, na qual solicitou a referida procuração aos executados (ID. 188913035, p. 08-09, autos nº 1000227-59.2025.8.11.0019).

Sobre a solicitação do vendedor/apelante,
os próprios embargantes/apelados reconhecem que, em 06/03/2025 — ou seja, apenas três dias após o vencimento —, o apelante formulou o pedido de outorga de procuração, medida necessária à protocolização do CAR
, especialmente diante do fato de que a titularidade do imóvel já havia sido transferida ao Sr. Osmir
por iniciativa dos próprios embargantes
.

Todavia, nem os apelados ou o Sr. Osmir, até então, providenciaram a referida procuração aos embargantes/apelados
.

Ressalta-se que foram os próprios embargantes que, mesmo sabendo da “cláusula g.5”, supracitada, quanto à formalização do CAR, resolveram ceder, por contrato oneroso, a Gleba C a terceiro (Sr. Osmir), o que resultaria, automaticamente, na necessidade de que esse terceiro, novo proprietário, também cedesse à procuração, ao vendedor, para o cumprimento da supracitada “cláusula g.5”
.

Desse modo,
não se pode admitir que os embargantes se beneficiem de situação que eles próprios criaram
, ao cederem, voluntariamente, os imóveis a terceiro (Sr. Osmir), mesmo cientes da existência da cláusula contratual
g.5
, que previa, de forma clara e objetiva, a obrigatoriedade de apresentação do
CAR aprovado
como condição para pagamento da última parcela.

Ainda que se alegue que o embargado/apelante deixou de protocolar o CAR no tempo desejável, o fato é que,
três dias após o vencimento da parcela
, o apelante requereu formalmente a
procuração necessária para dar início ao protocolo ambiental
, sendo que
essa providência restou inviabilizada exatamente pela ausência de cooperação dos próprios embargantes e do novo titular do imóvel
.

Assim, não se verifica culpa do apelante, mas sim
uma impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação por fato alheio à sua vontade
, nos termos do
art. 248 do Código Civil
, afastando-se qualquer caracterização de mora.

Ademais, o contrato em questão está submetido às disposições gerais da boa-fé contratual e da função social, expressamente previstas no Código Civil, quais sejam:

Art. 113, §1º, incisos I e III
, que impõem a
interpretação do negócio jurídico conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
;

Art. 187
, que define o
abuso de direito
como o exercício de prerrogativa contratual
em descompasso com os fins econômicos e sociais do contrato
ou com os princípios da boa-fé e equidade;

Art. 421
, que estabelece que
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
;

Art. 422
, que impõe a observância da
boa-fé objetiva e da lealdade
na
formação e na execução dos contratos
.

No caso concreto, a cláusula g.5 foi usada
não como instrumento de equilíbrio contratual
, mas sim como
pretexto, pelos embargantes/apelados, para inadimplir o pagamento da última parcela
,
após os próprios embargantes terem cedido o imóvel a terceiro
, criando uma barreira para o cumprimento da obrigação ambiental exigida contratualmente.

Essa conduta evidencia violação ao dever anexo de cooperação contratual, derivado da
boa-fé objetiva

(
arts
. 113 e 422 do CC
), o qual impõe a cada parte o dever de não criar embaraços ao adimplemento da obrigação da outra.

Permitir que os embargantes deixem de pagar a última parcela,
valendo-se de um impedimento criado por eles próprios
, representa
afronta ao princípio segundo o qual “
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
” — ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
. Trata-se de cláusula implícita em qualquer relação obrigacional,
que veda comportamento desleal ou contraditório
em prejuízo da parte que atuou diligente e de boa-fé.

Acrescente-se ainda a aplicação do
princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”
, derivado da boa-fé objetiva, que
veda condutas contraditórias e a frustração das legítimas expectativas geradas no plano contratual
. No caso, ao mesmo tempo em que os embargantes transferiram o imóvel a terceiro (Osmir), sem garantir os meios para viabilizar o cumprimento da cláusula ambiental, passaram a se recusar a pagar a parcela final com base na
inexecução da mesma cláusula que eles próprios inviabilizaram
, o que também resulta em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Por fim,
nem há que se falar que os embargantes não têm responsabilidade pela ausência da outorga da procuração ao apelante, sob o argumento de que tal medida caberia atualmente ao Sr. Osmir
, pois essa alegação, além de contraditória, revela total desconexão lógica e jurídica com a dinâmica da obrigação assumida no contrato.

Ora, se o próprio Sr. Osmir, atual titular do imóvel, está a dificultar a emissão da procuração necessária à formalização do CAR — documento este que, registre-se, é exigência legal indispensável à regularização ambiental da propriedade —, não há como os embargantes se escudarem na ausência dessa providência para se eximirem do pagamento da última parcela.

Isso porque, ao transferirem voluntariamente a gleba C antes do vencimento da obrigação,
os embargantes perderam o controle sobre a própria condição suspensiva, tornando-a dependente da atuação de terceiro estranho à relação contratual originária
.

Desse modo, não podem agora invocar o inadimplemento de uma cláusula cuja execução foi inviabilizada por ato próprio, tampouco condicionar o pagamento a um fato que já não lhes compete assegurar.

Trata-se de evidente contradição comportamental, vedada pelo já referido princípio do
venire
contra
factum

proprium
, além de configurar tentativa de enriquecimento sem causa à custa de obrigação contratual inadimplida.

Assim, com razão também o apelante quanto à exigibilidade do título executivo, pois, nos termos do
art. 475 do Código Civil
, a parte lesada pelo inadimplemento contratual pode preferir exigir o seu cumprimento, no lugar da resolução do contrato, conforme cita-se:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode
pedir a resolução do contrato, se não
preferir exigir-lhe o cumprimento
, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

No caso, o inadimplemento decorreu de impedimento criado pelos embargantes, razão pela qual não podem invocar a cláusula suspensiva como escudo jurídico para deixar de adimplir a parcela final.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
DOLO .
MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRIVILEGIAR .
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO.
INCIDÊNCIA .
SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA .
SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4 .Tendo
o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
.
6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA .
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS .
SUBSTABELECIMENTOS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1 .
Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2. É juridicamente possível o pedido de regularização da cadeia dominial de imóvel no registro no Cartório de Imóveis.
3 .
Concluída a compra e venda é obrigação dos compradores providenciar o registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis. Trata-se de obrigação que decorre da lei, na ausência de pactuação diversa (art. 490, Código Civil). 3 .1.
A ocorrência de substabelecimentos não afasta a responsabilidade do adquirente originário em proceder à transferência do imóvel, tampouco em necessidade de demanda do último substabelecido do instrumento de mandato, visto que o contrato atinente à compra e venda do imóvel não se relaciona com os substabelecimentos, negociações feitas entre o adquirente e terceiros inoponíveis ao apelado
.
3.2 .
A inobservância da prescrição legal pelo adquirente, ao não registrar a transferência do imóvel para seu nome, impõe o ônus de responder pelas irregularidades futuras. 4. A cobrança judicial por dívida ocorrida por conduta negligente do adquirente acarreta dano de ordem extrapatrimonial passível de compensação.
5 .
Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0745812-83.2022.8 .07.0001 1836415, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) [grifo nosso]

Portanto, diante da análise sistemática do contrato, dos fatos incontroversos e da moldura legal aplicável, impõe-se a reforma da sentença para o reconhecimento da
exigibilidade da última parcela contratual
, com o consequente
prosseguimento da execução
, nos termos pleiteados pelo apelante, e improcedência dos embargos à execução.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, com o fim de julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados, reconhecendo-se a exigibilidade da parcela contratual com vencimento em 01/03/2025, autorizando-se o regular prosseguimento da execução promovida pelo apelante.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação em verbas sucumbenciais, com fulcro no art. 85,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025